Tribunal: TJBA
Processo: 8074209-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074209-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINEA CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON CHARLES LISBOA AGUIAR

APELADO: BERNO ROCHA ODONTOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
OSMARIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO, DEBORA CARVALHO REIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DA CLÍNICA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À CORREÇÃO DO PROCEDIMENTO E DOS MÉTODOS EMPREGADOS. DOR PÓS-OPERATÓRIA ESPERADA E INERENTE AO QUADRO INFECCIOSO PRÉ-EXISTENTE. ABANDONO DO TRATAMENTO PELA PACIENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS REALIZADA PELA CLÍNICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de suposta falha na prestação de serviços odontológicos consistentes em tratamento de canal e restauração. A sentença fundamentou-se na prova pericial produzida, a qual concluiu pela adequação da conduta profissional e pela inexistência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos alegados, reconhecendo que a paciente abandonou o tratamento e obteve o estorno dos valores pagos. A Apelante requer a reforma integral da decisão para condenar os Réus solidariamente ao pagamento das indenizações pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) definir, em sede preliminar suscitada nas contrarrazões, se o recurso de apelação ofende o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço odontológico ofertado pelos Réus, capaz de atrair a responsabilidade civil objetiva da clínica e a responsabilidade subjetiva do profissional dentista; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o ressarcimento dos danos materiais relativos aos gastos com outro profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais apresentadas pela Autora contrapõem-se de maneira compreensível aos fundamentos da sentença, abordando a valoração da prova pericial, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, permitindo o pleno exercício do contraditório e a análise do mérito por este Tribunal.

4. A responsabilidade civil dos profissionais liberais, como os cirurgiões-dentistas, é apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilização da clínica odontológica, embora seja objetiva, depende da comprovação de que o profissional a ela vinculado agiu com negligência, imprudência ou imperícia, além da demonstração do dano e do nexo de causalidade.

5. A prova pericial odontológica produzida sob o crivo do contraditório atestou de forma técnica e categórica que a conduta terapêutica utilizada desde o diagnóstico inicial e o tratamento sugerido foram corretos e alinhados à literatura aplicável ao caso clínico. O dente da paciente já apresentava lesão periapical e necrose pulpar em decorrência de trauma prévio, sendo o tratamento endodôntico a intervenção correta.

6. O desconforto e a dor relatados pela paciente configuram consequências esperadas e inerentes à manipulação de um dente em estágio inflamatório, não caracterizando falha na prestação do serviço ou erro técnico. A medicação prescrita pelos profissionais mostrou-se plenamente adequada ao controle do quadro.

7. O conjunto probatório evidencia que o tratamento não foi finalizado por decisão voluntária da própria paciente, que se recusou a prosseguir com o atendimento e solicitou o estorno do valor inicial pago, o qual foi devidamente restituído pela clínica, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade dos fornecedores pelos custos de um novo tratamento em estabelecimento diverso.

8. Inexistindo ato ilícito, defeito na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta dos Réus e os prejuízos alegados, não há suporte fático ou jurídico para a condenação em danos morais ou para a restituição de valores a título de danos materiais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

9. O não provimento do recurso de apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Autora, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
R
ecurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil de clínicas odontológicas por suposto erro no tratamento depende da comprovação inequívoca de conduta culposa do profissional dentista associado, não havendo dever de indenizar quando a prova pericial atesta a correção dos procedimentos técnicos adotados.

2. A dor e o desconforto decorrentes de procedimento odontológico adequado a um quadro inflamatório pré-existente constituem desdobramentos naturais do tratamento e não configuram falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

3. O abandono voluntário do tratamento pelo paciente e a devolução dos valores pagos pela clínica elidem o nexo de causalidade, impossibilitando a responsabilização dos prestadores de serviço pelos custos de continuidade do procedimento em outro estabelecimento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14,
caput
e § 4º; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I, 931, 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n. 0509638-12.2018.8.05.0080, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi; TJ-SP, Apelação Cível n. 1013203-33.2019.8.26.0006, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha; TJ-BA, Apelação Cível n. 8053464-18.2019.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8074209-48.2021.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante MARINÉA CRUZ DOS SANTOS e como Apelados BERNO ROCHA ODONTOLOGIA LTDA - ME e ALEXANDRE BERNO MENDES DA ROCHA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Em razão do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Autora em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta